Tribunal: TRF3
Processo: 5227044-75.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
181/775)

5227044-75.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5227044-75.2020.4.03.9999

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO RODRIGUES SIMOES - SP326058-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - SP292422-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - SP209974-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP296905-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos com o objetivo de anular Certidões de Dívida Ativa relativas a multas aplicadas por Conselho Regional de Farmácia, condenando a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da execução.

As multas, consubstanciadas nas CDA 230532 e 230533, decorreram de auto de infração lavrado em razão da ausência do responsável técnico e de farmacêutico substituto no momento da fiscalização, em violação ao art. 15, § 1o, da Lei no 5.991/1973.

A sentença manteve a higidez das CDAs e da cobrança integral das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA é nula sob o argumento de inexistência de responsável técnico habilitado; e (ii) saber se a fixação das multas no patamar máximo previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971, sem motivação específica, autoriza sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração registra que o estabelecimento estava em funcionamento sem a presença do responsável técnico ou substituto. A infração refere-se à ausência no momento da fiscalização, e não à inexistência de profissional habilitado.

Incumbia à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não houve prova capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O art. 1o da Lei no 5.724/1971 prevê multa entre um e três salários mínimos regionais. A fixação acima do mínimo exige motivação específica quanto à gravidade da conduta, reincidência e demais circunstâncias relevantes.

As multas foram aplicadas no patamar máximo sem justificativa nos processos administrativos. A motivação apresentada apenas em juízo não supre a ausência de fundamentação originária.

A jurisprudência do STJ exige a indicação clara dos critérios utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de inviabilizar o controle judicial da proporcionalidade.

O controle judicial da legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação dos poderes, pois incumbe ao Judiciário assegurar o dever de fundamentação.

Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das verbas de sucumbência, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 3o, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reformar parcialmente a sentença, julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal e determinar a redução das multas ao valor mínimo legal, correspondente a um salário mínimo regional vigente à época da autuação, reconhecida a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. A ausência do responsável técnico no momento da fiscalização configura infração ao art. 15, § 1o, da Lei no 5.991/1973, ainda que exista profissional habilitado vinculado ao estabelecimento. 2. A fixação de multa administrativa no patamar máximo previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971 exige motivação específica no processo administrativo, sob pena de redução ao mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 60, § 4o, III, e 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 86 e 373, II; Lei no 3.820/1960, art. 24; Lei no 5.724/1971, art. 1o; Lei no 5.991/1973, art. 15, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014, DJe 20.08.2014; TRF3, ApCiv 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 03.12.2024, publ. 05.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5227044-75.2020.4.03.9999

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - SP292422-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP296905-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Apelação interposta por DROGARIA SÃO PAULO S/A (ID 129937205) contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, que objetiva a anulação da CDA, e a condenou às custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da execução (ID. 129937201).

Alega, em síntese, que:

a) diferentemente do que consta na autuação, tem responsável técnico habilitado e registrado, conforme contrato de trabalho apresentado; o qual estava presente no momento da fiscalização;

b) a fixação do valor da multa acima do mínimo legal depende de fundamentação, o que não ocorreu na espécie;

c) não pode ser classificada como reincidente, não subsistindo razão para manter-se a multa ao máximo, bem como não há razão para a apelada respaldar a multa aplicada ao máximo sob alegação que uma multa aplicada ao mínimo legal incentivaria a desobediência da imposição legal.

Contrarrazões apresentadas (id 129937212).

É o relatório.

VOTO

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, que objetiva a anulação da CDA, e a condenou às custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da execução.

De acordo com a CDA 230533 (id 129937157) a multa em comento tem fundamento no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60, verbis:

Art. 24. - As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.

Parágrafo único - Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho Regional a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). (Vide Lei no 5.724, de 1971)

De outro lado, na notificação de recolhimento da multa - NRM 248013 (id 129937159) consta que a infração está consubstanciada no fato de o estabelecimento estar em funcionamento sem a presença de responsável técnico ou substituto e o seguinte fundamento legal: artigos 10, "C', e 24 da Lei no 3.820/60 e artigo 15 da Lei no 5.991/73, o qual dispõe:

Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.

§ 1o - A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.

§ 2o - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, para os casos de impedimento ou ausência do titular.

§ 3o - Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos sob a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.

Já os autos de infração (no 197835 e 213981) indicam que no momento da fiscalização tanto o responsável técnico como o farmacêutico substituto estavam ausentes (id 129937159 - fl. 10 e 20) em infração ao parágrafo 1o do artigo 15 da Lei no 5.991/73 citado.

Destarte, diferentemente do que alega a apelante, o fato que deu origem à penalidade em comento não é a inexistência de responsável técnico habilitado, mas sim que, apesar de ele existir, não estar presente no estabelecimento no momento da fiscalização. Incumbia à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não houve prova capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

No que tange à fixação da multa, vigia no momento da autuação o artigo 1o da Lei no 5.724/71, que alterou o parágrafo único do artigo 24 da Lei no 3.820/60, da seguinte maneira:

Art 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.

De acordo com a norma colacionada, a ausência de profissional farmacêutico habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia acarreta a aplicação de multa de um a três salários mínimos regionais. É certo que a aferição do valor da penalidade diz respeito à discricionariedade do conselho. Entretanto, seu arbitramento em montante superior ao mínimo legal exige motivação específica, com demonstração dos parâmetros utilizados, consideradas as características do infrator, sua capacidade econômica, se houve reincidência e seu caráter preventivo, em observância dos princípios da razoabilidade, da isonomia e da proporcionalidade. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, verbis: “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

No caso, a apelante pleiteou que as multas representadas pelas CDA 230532 e 230533 sejam reduzidas para 01 (um) salário mínimo.

Verifica-se que as multas foram aplicadas no valor máximo previsto (R$ 1.140 em 2007 e R$ 1.350 em 2008), sem a devida fundamentação, conforme se verifica dos processos administrativos no 4960/07 e 7410/08 (id 129937159). Ademais, o próprio conselho de classe, na impugnação (id 129937182), assumiu a ausência de fundamentação, ao sustentar que aplicou a multa em patamar máximo, a fim de compatibilizar com o salário base dos profissionais farmacêuticos, motivação que não encontra respaldo legal e, que, de qualquer modo não consta do procedimento administrativo. Destarte, correta a sentença que determinou a redução da penalidade ao valor mínimo previsto em lei. Na esteira desse entendimento, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 1o DA LEI N. 5.724/1971. PENALIDADE APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

- Inicialmente, a matéria ventilada na apelação a respeito do cerceamento de defesa em face da alegada ilegalidade da cobrança do porte de remessa e retorno para a interposição de recurso administrativo não pode ser conhecida. Trata-se de inovação recursal, uma vez que a inicial dos embargos à execução não menciona o referido tema, tampouco a sentença recorrida, motivo pelo qual não se conhece desta parte do recurso.

- A Lei n. 5.991/1973, em seu art. 15, estabelece com clareza a obrigatoriedade de farmácia e drogaria ter a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, nos termos da lei. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido art. discorrem que a presença do responsável técnico é obrigatória durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, sendo permitida a manutenção de técnico responsável substituto para os casos de impedimento ou ausência do titular, não havendo previsão legal para eventual substituição da “presença física” pela “presença remota”, tampouco cabimento de interpretação extensiva neste sentido.

- No tocante à fixação do valor da multa, é dever do órgão fiscalizador, explicitar os parâmetros utilizados, tomando-se como critério a gravidade da violação praticada pelo fiscalizado, especialmente nos casos em que a sanção for fixada no grau máximo previsto na lei, como é o caso dos autos.

- Nesta senda, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso, concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do máximo admitido pela norma legal” (REsp 1457255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

- Da análise dos processos administrativos, não se verifica a necessária motivação ou justificativa da autoridade fiscal para fixação das multas no patamar máximo, razão pela qual é cabível a redução dos valores das penalidades ao montante mínimo legal.

- Deste modo, os embargos à execução fiscal comportam parcial acolhimento, para determinar o prosseguimento da cobrança das multas pelo valor mínimo previsto no artigo 1o da Lei n. 5.724/1971.

- Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 03/12/2024, Intimação via sistema DATA: 05/12/2024)

Por fim, ressalta-se que não prospera eventual alegação de violação do princípio de separação dos poderes, previsto nos artigos 2o e 60, § 4°, inciso III, da Constituição Federal de 1988, porquanto uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar no sentido de assegurar a legalidade do ato administrativo e a concretização do dever de fundamentação, disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, que estabelece a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que se estende por analogia aos atos administrativos.

Frise-se que a tese que considera o valor do salário base da categoria para fins de compatibilizar o valor da multa aos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, que, segundo sustenta o apelante, justificaria a sua fixação no patamar máximo previsto, com o objetivo de se evitar o descumprimento da norma, não merece acolhimento, primeiro, porque tal justificativa não foi indicada explicitamente quando da fixação da multa, segundo, porque não foi o critério utilizado pelo legislador e terceiro, pois, evidentemente, por se tratar de penalidade, a sua elevação deve considerar acima de tudo conduta mais gravosa a ser atribuída ao estabelecimento, o que não ocorreu na espécie.

À vista da sucumbência recíproca (artigo 86, caput, do CPC), cada parte deverá pagar honorários à parte contrária, que, em razão do trabalho do advogado, da natureza e complexidade da causa, fixo para o conselho de classe em 10% do valor a ser excluído da execução atualizado (artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC) e ao embargante em 10% do valor que será efetivamente executado. As custas e despesas processuais serão devidas proporcionalmente à sucumbência de cada um.

Ante o exposto, voto para dar parcial provimento à apelação, a fim de para reformar a sentença em parte, para dar parcial provimento aos embargos à execução fiscal, para determinar a redução das multas ao valor de um salário mínimo regional vigente à época da autuação e, reconhecida a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes à verba honorária, às custas e despesas processuais, conforme fundamentação.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos com o objetivo de anular Certidões de Dívida Ativa relativas a multas aplicadas por Conselho Regional de Farmácia, condenando a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da execução.

As multas, consubstanciadas nas CDA 230532 e 230533, decorreram de auto de infração lavrado em razão da ausência do responsável técnico e de farmacêutico substituto no momento da fiscalização, em violação ao art. 15, § 1o, da Lei no 5.991/1973.

A sentença manteve a higidez das CDAs e da cobrança integral das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA é nula sob o argumento de inexistência de responsável técnico habilitado; e (ii) saber se a fixação das multas no patamar máximo previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971, sem motivação específica, autoriza sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração registra que o estabelecimento estava em funcionamento sem a presença do responsável técnico ou substituto. A infração refere-se à ausência no momento da fiscalização, e não à inexistência de profissional habilitado.

Incumbia à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não houve prova capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O art. 1o da Lei no 5.724/1971 prevê multa entre um e três salários mínimos regionais. A fixação acima do mínimo exige motivação específica quanto à gravidade da conduta, reincidência e demais circunstâncias relevantes.

As multas foram aplicadas no patamar máximo sem justificativa nos processos administrativos. A motivação apresentada apenas em juízo não supre a ausência de fundamentação originária.

A jurisprudência do STJ exige a indicação clara dos critérios utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de inviabilizar o controle judicial da proporcionalidade.

O controle judicial da legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação dos poderes, pois incumbe ao Judiciário assegurar o dever de fundamentação.

Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das verbas de sucumbência, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 3o, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reformar parcialmente a sentença, julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal e determinar a redução das multas ao valor mínimo legal, correspondente a um salário mínimo regional vigente à época da autuação, reconhecida a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. A ausência do responsável técnico no momento da fiscalização configura infração ao art. 15, § 1o, da Lei no 5.991/1973, ainda que exista profissional habilitado vinculado ao estabelecimento. 2. A fixação de multa administrativa no patamar máximo previsto no art. 1o da Lei no 5.724/1971 exige motivação específica no processo administrativo, sob pena de redução ao mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 60, § 4o, III, e 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 86 e 373, II; Lei no 3.820/1960, art. 24; Lei no 5.724/1971, art. 1o; Lei no 5.991/1973, art. 15, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014, DJe 20.08.2014; TRF3, ApCiv 0002447-47.2016.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 03.12.2024, publ. 05.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, a fim de para reformar a sentença em parte, para dar parcial provimento aos embargos à execução fiscal, para determinar a redução das multas ao valor de um salário mínimo regional vigente à época da autuação e, reconhecida a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes à verba honorária, às custas e despesas processuais, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão